Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : HC 0727688-60.2019.8.07.0000 Impetrante : OLION ALVES FILHO Paciente : ANDREA CRISTINA VIEIRA Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OLION ALVES FILHO em favor de ANDREA CRISTINA VIEIRA, tendo em vista a prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática de crimes de furto qualificado, em suas formas tentada e consumada. O impetrante sustenta que a liberdade provisória da acusada não importa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo ré primária e os fatos que lhe são imputados não foram cometidos com ameaça ou violência à pessoa, além de ter residência fixa e ocupação lícita. Assenta a desnecessidade da prisão cautelar na hipótese, por sua excepcionalidade, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida liberdade provisória à paciente, mediante a aplicação de medidas alternativas previstas nos incisos I, II, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal. Em regime de plantão judicial, o eminente Desembargador CÉSAR LOYOLA, facultou ao impetrante instruir adequadamente o feito para efeito de exame do pedido liminar (id 13287096), sobrevindo petição do impetrante (id 13318952) no sentido de requerer “a reconsideração do despacho que indeferiu a liminar em face do princípio da proporcionalidade da pena, não ultrapassará a 4 anos em razão da primariedade da paciente e seus bons antecedentes (...), não se justificado sua custódia cautelar por não colocar em risco a ordem pública” (sic). É o relato do essencial. DECIDO. Examina-se o pedido liminar formulado na ação constitucional em epígrafe, que na verdade não fora objeto de decisão pelo eminente Desembargador Plantonista, conforme se pode verificar em id 13287096, daí não haver falar em “reconsideração”. Em que pese aos argumentos do impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva da paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A rigor, colhe-se que a decisão prisional, proferida em audiência de custódia, veio devidamente fundamentada, verbis: A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, à autuada comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que a atuada é primária, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. A periculosidade da autuada pode ser extraída da própria sofisticação do golpe aplicado, inclusive com a ajuda de terceiros, bem como do fato de que ela o fazia de forma reiterada, sendo que apenas no auto de prisão em flagrante, foram ouvidas duas vítimas, uma das quais sofreu um desfalque de R$1.000,00 em sua conta, além de um lançamento de R$9.000,00 em seu cartão de crédito. Ademais, segundo afirmado pelo condutor do flagrante, tal espécie de golpe já vinha sendo monitorado pelos seguranças dos caixas 24h havia algum tempo, o que demonstra que não era esta a primeira vez que a autuada aplicava o golpe. Assim, pelos relatos do APF, pode-se concluir que, caso seja colocada novamente em liberdade, a autuada voltará a delinqüir. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 13286030, p. 1/2) Por outro lado, os pedidos de liberdade provisória que se seguiram não foram acolhidos pela autoridade judicial em decisões igualmente fundamentadas, à falta de novos elementos que se contrapusessem à prisão cautelar, de tal modo que, por ora, esta há de ser mantida, sendo que as alegações desenvolvidas na inicial serão evidentemente esmiuçadas por ocasião do julgamento do mérito da impetração, notadamente o exame da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator